Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700273-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0709192-55.2021.8.07.0018 impetrado pela ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão - TUSD/TUST e demais encargos setoriais da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. A decisão liminar já foi apreciada conforme decisão de id. 32176497. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-se de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico que o tema ora em discussão foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (tema no 986), no dia 15/12/2017, por ocasião do julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA no RESP No 1.163.020/RS, de relatoria do e. Ministro Herman Benjamin, nos seguintes termos: (...) Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Desse modo, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente feito, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma Cível até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora